Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703365-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIVINO MAXIMINIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O réu foi devidamente intimado acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões e se manifestou nos seguintes termos: "Informa que entende ser necessário o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte Recorrente, mas para evitar qualquer estratégia processual por parte do Distrito Federal oferta o presente recolhimento do preparo recursal deixando para momento posterior a comprovação da necessidade e deferimento do referido benefício". O comportamento processual é contraditório, não encontrando amparo legal. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa feita, ante a preclusão lógica do pedido, tendo havido o recolhimento do preparo, que demonstra que a parte tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, resta prejudicado o pleito de concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 16 de fevereiro de 2020 16:58:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador